Tribunal: TJPA
Processo: 0871739-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871739-76.2018.8.14.0301

APELANTE: YOLANDA DE SOUZA VILHENA, CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVES MELO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVES MELO, YOLANDA DE SOUZA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL POR FRAÇÃO IDEAL QUANDO A CONVENÇÃO PREVÊ O RATEIO DAS DESPESAS DE FORMA IGUALITÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM BASE NO ART. 884, DO CC. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS PAGAMENTOS AO LONGO DOS ANOS. FATO INCONTROVERSO NÃO DEPENDE DE PROVAS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES RETROATIVOS À 3 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (17/11/2018), COM BASE NO ART. 206, §3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFORMADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO Nº 0871739-76.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVES MELO

AGRAVADO: YOLANDA DE SOUZA VILHENA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALVES MELO
, em face da
decisão monocrática das decisões de id 6454688 (Embargos de Declaração) e id 5970940 (Apelação).

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém/PA nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA n. 0828339-75.2019.8.14.0301 movida por
YOLANDA DE SOUZA VILHENA
em desfavor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALVES MELO
.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se a demanda de pedido de declaração no sentido de que a requerente pague taxas condominiais iguais a dos demais condôminos, bem como para condenar o requerido a restituir à requerente os valores que esta pagou a maior.

A questão é de simples elucidação, sendo necessário ver inicialmente o que assevera o Código Civil:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Vale dizer que tal dispositivo normativo foi estabelecido em razão da Lei nº 10.931/04.

Ocorre que, embora a referida regra seja posterior à data da convenção condominial, esta estabeleceu de modo cristalino o rateio igual das despesas através de taxas condominiais entre as unidades autônomas (apartamentos), senão vejamos:

Dispõe a Cláusula Vigésima Oitava da Convenção Condominial do Edifício Alves Melo acerca das despesas comuns (ID Num. 7371356 - Pág. 12):

Compete a Assembleia Geral fixar o orçamento de despesas comuns e cabe aos condôminos concorrer para os custeios das referidas despesas até o dia 05 (cinco) do primeiro mês de cada trimestre procedendo-se o rateio na proporção de uma cota para cada unidade autônoma.

Por sua vez, a Cláusula Vigésima Nona regulamenta a responsabilidade pelas despesas extraordinárias:

Serão
igualmente
rateada, entre os condôminos,
despesas extraordinárias
, regularmente autorizadas cobradas dentro de quinze contados a partir da data da Assembleia que as autorizar salvo se, nesta oportunidade, for estabelecido prazo diferente ou forem adicionado a cota normal de condomínio.

A parte ré não juntou qualquer prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da demandante, isto é, alguma alteração na convenção ou regimento condominial.

Assim, evidenciado que o pedido da requerente quanto a declaração de direito a cobrança de taxas condominiais iguais aos dos demais condôminos encontra amparo jurídico.

(...)

Por outro lado, pede a parte demandante o ressarcimento dos valores a título de taxas condominiais pagos por ela a maior.

Nesse sentido, o prazo prescricional é trienal, isto é, somente poderia ser pedido em relação a reparação referente a eventuais 3 anos de taxas condominiais, com termo ad quem o momento da propositura da demanda.

É sabido que o dano material passível de responsabilização é aquele efetivamente comprovado.

Da análise do conjunto fático probatório dos autos, verifica-se a autora trouxe junto a exordial taxas condominiais referentes a períodos do ano de 2017, e ainda uma Ata de Assembleia realizada em 27/03/2018.

Assim, não provou a demandante o dano material suportado. Não trouxe aos autos prova de que pagou a mais do que os demais condôminos, o que poderia ter sido feito através de juntada de seus pagamentos, e das atas de assembleias ou boleto de outro condômino referente àqueles.

Porém, não conseguiu fazer prova de que os valores anexados aos autos foram a maior do que o das demais unidades.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora (CPC, art. 487, I). Declaro o direito da autora de ser cobrara quanto às taxas condominiais do Edifício Alves Melo em valores iguais aos dos demais condôminos.

Indefiro o pedido de indenização por dano material.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Condeno a ré a pagar 50% das custas processuais e honorários sucumbenciais em R$500,00.

P.R.I.C.

Belém, 23 de julho de 2020.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

YOLANDA DE SOUZA VILHENA
inconformado com a sentença recorre a esta instância (Num. 5116404) pleiteando a reforma de sentença, para que seja o Condomínio condenado a restituir a requerente os valores que esta pagou a maior, observado o prazo prescricional do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002.

O CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVES MELO apresentou contrarrazões no Id. Num. 5116412 rebatendo as teses recursais e ratificando a sua tese de que é devida a cobrança da taxa condominial com base na fração ideal de cada unidade.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALVES MELO
no ID Num. 5116414 inconformado com a sentença interpôs RECURSO ADESIVO sustentando ser devida a cobrança da taxa condominial com base na fração ideal de cada unidade, porque a Convenção Condominial prevê que a unidade da Autora/Apelada é superior as demais.

Defende que a legislação e jurisprudência permite a cobrança diferenciada com base na fração ideal da unidade, merecendo a sentença ser reformada e julgada improcedente a demanda.

Proferi a monocrática, ora combatida, ementada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL POR FRAÇÃO IDEAL QUANDO A CONVENÇÃO PREVÊ O RATEIO DAS DESPESAS DE FORMA IGUALITÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM BASE NO ART. 884, DO CC. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS PAGAMENTOS AO LONGO DOS ANOS. FATO INCONTROVERSO NÃO DEPENDE DE PROVAS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES RETROTIVOS À 3 ANOS ANTES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (17/11/2018), COM BASE NO ART. 206, §3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFORMADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO

Inconformado o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALVES MELO interpôs os embargos de declaração no ID. 6346408, aduzindo que a monocrática é contraditória e obscura, porque a convenção do condomínio não menciona o rateio igualitário das despesas.

Requereu assim o provimento do recurso para suprimento da contradição e obscuridade apontada, para o fim de aclarar em qual momento que a clausula em comento trata as cotas igualitárias

Não foram apresentadas contrarrazões.

Neguei provimento aos Embargos de Declaração
nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos

Inconformado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALVES MELO interpôs Agravo Interno (7024752) arguindo que está equivocado o entendimento de que a convenção prevê o rateio de forma igualitária, porque na Cláusula Vigésima Oitava, autoriza a Assembleia Geral a proceder o rateio na proporção de uma cota para cada unidade autônoma.

Escora a sua pretensão, dizendo que o artigo 1.336 do Código Civil Brasileiro estabelece que são deveres do condômino
“contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais”.

Pede a reforma da decisão do id 5970940 para reconhecer e para manter o modo de cálculo para estipular o valor do condomínio, conforme disciplina o artigo 1.336, I do CC, conforme decisão antecipatória.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível para obrigar o Réu a restituir a autora da diferença da taxa condominial limitado a 3 anos anteriores a distribuição da ação (17/11/2018), com base no art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

Por consequência lógica, reforma os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade ou não do rateio das despesas condominiais em conformidade com as frações ideais das unidades autônomas do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALVES MELO
.

Sabe-se que a obrigação do pagamento das despesas condominiais
decorre do dever do condômino de contribuir para essas despesas na proporção de sua fração ideal
, nos termos do art. 1336, I do Código Civil e art. 12, § 1º da lei 4591/64, não se tratando de contribuição pela contraprestação de serviço.

"Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais,
SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NA CONVENÇÃO;

§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito."

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º
SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NA CONVENÇÃO
, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

[...]

Percebe-se assim, que o legislador estabeleceu como regra o rateio das despesas Condominiais à quota-parte de cada unidade imobiliária.

Confiram-se julgados dos Tribunais pátrios no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - CRITÉRIO LEGAL -
CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL - COBERTURA - RATEIO - ONUS DA PROVA- JUROS DE MORA - MULTA POR INADIMPLEMENTO.

- Nos termos do inciso I
, do art. 1336, do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma.

-Deixando a parte de demonstrar que os valores cobrados pelo condomínio são excessivos, é de se reconhecer a procedência do pedido exordial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.119050-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

A jurisprudência do STJ também tem reconhecido a absoluta legitimidade da previsão do rateio das despesas condominiais de acordo com as frações ideais. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR DANOS A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS, NA MEDIDA DE SUA COTA-PARTE. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA PROPTER REM. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.009/1990, ART. 3º, IV.

1. Constitui obrigação de todo condômino concorrer para as despesas condominiais, na proporção de sua cota-parte, dada a natureza de comunidade singular do condomínio, centro de interesses comuns, que se sobrepõe ao interesse individual.

2. As despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel.

(...)

6. Recurso especial não provido. (REsp 1473484/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DESPESAS. RATEIO. FIXAÇÃO DA QUOTA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. Possibilidade de que a convenção condominial estabeleça critério diverso do da fração ideal para fins de distribuição das despesas condominiais. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão do aresto recorrido de que se mostra razoável e proporcional a deliberação da maioria dos condôminos quanto às taxas condominiais, pois seria necessária a análise de instrumentos contratuais e incursão na seara fático-probatória. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1162915/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA COTA-PARTE DE CADA CONDÔMINO COM BASE NA ÁREA PRIVATIVA DE CADA UM DOS APARTAMENTOS. CRITÉRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A DISTINÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARA QUE SEJA PROCESSADO O RECURSO ESPECIAL.

1. A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, caput e § 1º, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua cota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso, desde que observadas as formalidades legais, a isonomia e evitando enriquecimento sem causa.

Nessa mesma linha de raciocínio dispõe o art. 1.336 do Código Civil de 2002.

2. A matéria tem ampla repercussão social, porquanto versa sobre a forma de cálculo de cotas de condomínio residencial, exigindo definição jurisprudencial quanto à interpretação do disposto no § 1º do art. 12 da Lei 4.591/64, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, e do art. 1.336 do Código Civil.

3. Agravo interno provido, para que seja processado o recurso especial, na forma prevista no art. 253, parágrafo único, II, d, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt nos EDcl no AREsp 829.370/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)

Entretanto
, no caso em exame, a Cláusula Vigésima Oitava da Convenção Condominial do Edifício Alves Melo não faz essa diferenciação, estabelecendo que as despesas comuns devem ser rateadas e forma igualitária (ID Num. 5116366 - Pág. 12), vejamos:

Compete a Assembleia Geral fixar o orçamento de despesas comuns e
cabe aos condôminos concorrer para os custeios das referidas despesas até o dia 05 (cinco) do primeiro
mês de cada trimestre procedendo-se o
RATEIO NA PROPORÇÃO DE
UMA COTA PARA CADA UNIDADE AUTÔNOMA
.

Da mesma forma, a regra sobre as despesas extraordinárias na Cláusula Vigésima Nona regulamenta a responsabilidade pelas despesas extraordinárias:

Serão igualmente rateada, entre os condôminos,
despesas extraordinárias, regularmente autorizadas cobradas dentro de quinze contados a partir da data da Assembleia que as autorizar salvo se, nesta oportunidade, for estabelecido prazo diferente ou forem
adicionado a cota normal de condomínio
. (Num. 5116366 - Pág. 12)

Neste raciocínio, a resta inaplicável o disposto no art. 1336, I do Código Civil e art. 12, § 1º da lei 4591/64, em decorrência de regulamento em contrário previsto na Convenção Condominial, devendo assim ser desprovido o recurso adesivo do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALVES MELO
.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/03/2022